Tribunal: TCU
Processo: 010.195/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5952/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 250, §1o, 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em acolher as razões de justificativa de Eider Batista Pereira, Diretor Substituto de Pessoal da Universidade Federal de Itajubá, fazendo-se a determinação sugerida, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.195/2013-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Carlos Augusto de Alcantara Gomes (XXX.467.507-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Itajubá 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar à Universidade Federal de Itajubá, nos termos do artigo 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa e mediante prévia instauração de processo administrativo, apure o montante indevidamente recebido, a título de gratificação de regência de classe, no valor de R$ 308,24, por Eliane de Alcântara Gomes (XXX.323.027-XX), pensionista de Carlos Augusto de Alcantara Gomes (XXX.467.507-XX), desde instituição da pensão até sua devida exclusão em outubro/2016, e promova sua restituição ao erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, e comprove ao Tribunal de Contas da União as medidas adotadas.